Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO-GERENTE DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INSERÇÃO DO NOME DA SÓCIA-GERENTE. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. TÍTULO CONSTITUÍDO SOB AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ÔNUS DE INFIRMAR AS SITUAÇÕES QUE LEGITIMAM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENCARGO AFETADO À COOBRIGADA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO LOCAL. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. ASSINATURA POR TERCEIRO. VALIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSTULAÇÃO PELA CORRESPONSÁVEL. ARGUIÇÃO RESERVADA AO TITULAR DO DIREITO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). AGRAVO DESPROVIDO.
1. Responsabilizada a sócia-gerente pelas obrigações tributárias geradas pelas atividades da pessoa jurídica sob o prisma de que incorrera em excesso de poder e abuso da personalidade jurídica, resultando na emissão, após o devido processo legal administrativo, da Certidão de Divida Ativa – CDA na qual figuram ambas como responsáveis tributários segundo a legislação tributária (CTN, art. 135, inciso III), à obrigada solidária, aviando objeção de pré-executividade, defronte a execução fiscal manejada em seu desfavor, visando a afirmação de sua ilegitimidade passiva por não terem se aperfeiçoados os fatos que legitimam sua responsabilização, fica imputado o encargo de infirmar as premissas que lastrearam sua responsabilização, evidenciando que não agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara (RESP no 1.104.900/ES - STJ).
2. Ausente prova da ausência de legitimidade da responsabilização da sócia gerente como responsável tributária solidária pelo tributo afeto originalmente à pessoa jurídica, sobeja incólume a presunção de legitimidade da responsabilização havida e da Certidão de Dívida Ativa – CDA emitida em desfavor da empresa e da sócia, inclusive porque no ambiente de exceção de pré-executividade somente é viável se debater os aspectos formais do título por não comportar digressão probatória.
3. A citação pela via postal é expressamente admitida pela Lei da Execução Fiscal e a eficácia do ato realizado sob essa forma demanda simplesmente que o mandado de citação seja entregue no endereço do executado, não demandando que o comprovante de entrega – Aviso de Recebimento – AR – seja firmado pessoalmente pelo próprio executado (Lei no 6.830/80, art. 8o).
4. Considerando que a sociedade empresária não se confunde com a pessoa de sua sócia-administradora, não sobeja possível à pessoa física postular em nome próprio o reconhecimento da nulidade da citação da pessoa jurídica, porquanto a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.